Tribunal: TCU
Processo: 005.655/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para fins de ressarcimento com despesas com abastecimento de embarcações marítimas particulares por parte de deputado federal.

Inteiro teor:
Acórdão 866/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado para que o Tribunal adote "medidas tendentes a avaliar a utilização de recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) para fins de ressarcimento com despesas com abastecimento de embarcações marítimas particulares por parte do deputado federal Jonga Bacelar", os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, informar o conteúdo desta deliberação ao representante e ao Deputado Federal João Carlos Bacelar e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.655/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.